Tribunal: TJDFT
Processo: 0722767-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do que restara noticiado nas informações prestadas pelo ilustrado Juízo Fazendário suscitado[1], assimilara a competência para processamento e julgamento da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência que lhe fora originalmente distribuída. Conforme reportado por S. Exa., reconhecera que o processo fora encaminhado de forma equivocada ao ilustrado Juizado Fazendário suscitante, porquanto a ação versa sobre interesses difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, matéria que, conforme o art. 2o, §1o, I da Lei 12.153/09, está excluída da competência funcional afetada aos juizados fazendários. Sob essa realidade, a decisão proferida pelo eminente Juízo suscitado repercute neste conflito, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, pois exaurido o conflito de jurisdição que ensejara sua deflagração face ao reconhecimento da competência por um dos juízos em conflito. Esteado nesses argumentos, não conheço, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, do vertente conflito de competência. Dê-se ciência aos juízos em conflito, devendo o ilustrado juízo suscitante devolver o processo correlato ao ilustrado juízo suscitado para que nele tenha regular trânsito. Efetivada a providência e operada a preclusão, arquivem-se, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 27448833 - Ofício (Informações).